Tribunal: TJES
Processo: 5014904-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Fato Gerador/Incidência; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014904-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIFER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL (COMPETE/ES). ART. 530-L-F DO RICMS/ES. INDÚSTRIA METALMECÂNICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES DE REVENDA. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA (PARECER CONSULTIVO). PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (ART. 146, CTN). PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 150, II, CF). IRRETROATIVIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS.

I. Caso em Exame

1. Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação ordinária coletiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. A sentença rejeitou o pedido principal do Sindicato (reconhecimento da aplicação do benefício fiscal do art. 530-L-F do RICMS/ES às operações de revenda), mas acolheu o pedido subsidiário (irretroatividade), declarando a inexigibilidade dos créditos tributários (principal e acessórios) referentes a fatos geradores anteriores à publicação do Parecer Consultivo nº 182/2020, com base no princípio da isonomia, estendendo a proteção conferida por pareceres anteriores (nº 369/2012 e nº 370/2012) a toda a categoria representada.

3. O SINDIFER apela (id. 15026033) pugnando pela aplicação do benefício fiscal às operações de revenda, com base na interpretação literal dos incisos I e II do art. 530-L-F. Subsidiariamente, requer que a nova orientação (Parecer nº 182/2020) respeite a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', CF).

4. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apela (id. 15026035) sustentando que os efeitos dos pareceres anteriores (2012) são estritamente
inter partes
(apenas aos consulentes), não podendo ser estendidos a toda a categoria por isonomia (violação ao art. 108, § 2º, CTN). Pleiteia a reforma para limitar a inexigibilidade retroativa apenas às penalidades (multa e juros), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, excluindo o tributo principal.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia cinge-se a: (a) definir o alcance do benefício fiscal do art. 530-L-F do RICMS/ES, determinando se abrange operações de mera revenda ou se restringe à atividade de industrialização; e (b) analisar os efeitos da mudança de interpretação administrativa (Parecer nº 182/2020) sobre fatos geradores pretéritos, especificamente se a proteção contra a cobrança retroativa (baseada nos pareceres de 2012) se estende a toda a categoria (isonomia) ou se limita aos consulentes originais (
inter partes
), e se tal proteção abrange o tributo principal ou apenas os acessórios (multa e juros).

III. Razões de decidir

6. (Apelo do SINDIFER) A interpretação da legislação que concede benefícios fiscais deve ser restritiva (art. 111, CTN). O art. 530-L-F do RICMS/ES, inserido no âmbito do programa COMPETE/ES (Lei nº 10.568/2016), destina-se a fomentar a "indústria metalmecânica", visando a atividade produtiva e de transformação, que agrega valor e tecnologia, e não a mera atividade comercial de revenda. A redação dos incisos I e II ("aquisições destes produtos OU dos insumos") deve ser lida em harmonia com o
caput
, não tendo o condão de estender o benefício a operações de natureza diversa da industrial.

7. (Apelo do SINDIFER) A mudança de critério jurídico pela administração (art. 146, CTN) não se confunde com a criação ou majoração de tributo por lei. A proteção ao contribuinte contra a nova orientação é assegurada pela irretroatividade, já garantida na sentença, sendo inaplicável a invocação dos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal (art. 150, III, 'b' e 'c', CF).

8. (Apelo do ESTADO) Embora os Pareceres nº 369/2012 e nº 370/2012 fossem formalmente individuais, consolidaram, por quase uma década, a interpretação oficial da SEFAZ/ES sobre a matéria, gerando legítima expectativa em todo o setor. Permitir que o Fisco, após alterar seu critério (Parecer nº 182/2020), cobre retroativamente o tributo apenas dos contribuintes que não formalizaram consulta individual fere o Princípio da Isonomia (art. 150, II, CF) e a Proteção da Confiança.

9. (Apelo do ESTADO) A extensão dos efeitos protetivos a toda a categoria não configura aplicação de equidade para dispensa de tributo (vedada pelo art. 108, § 2º, CTN), mas sim o reconhecimento de que a cobrança do crédito tributário, para fatos geradores pretéritos, tornou-se inexigível para todos os que confiaram na orientação administrativa consolidada. A própria legislação estadual (art. 110 da Lei 7.000/2001) prevê que a observância da resposta à consulta exonera o contribuinte do pagamento do tributo, não se limitando às penalidades (distinção do art. 100, p.ú., do CTN). Correta a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do principal e acessórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária prejudicada. Sentença integralmente mantida.

11. Teses de julgamento: "1. O benefício fiscal concedido à 'indústria metalmecânica' pelo art. 530-L-F do RICMS/ES (COMPETE/ES) submete-se à interpretação restritiva (art. 111, CTN) e visa fomentar a atividade produtiva de transformação, não se aplicando às operações de simples revenda de mercadorias, por se tratar de atividade de natureza puramente comercial.

12. A mudança de critério jurídico pela administração tributária (art. 146, CTN), formalizada em novo parecer consultivo, não pode retroagir para atingir fatos geradores pretéritos praticados sob a égide de interpretação anterior consolidada, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança.

13. Em respeito ao Princípio da Isonomia (art. 150, II, CF), os efeitos protetivos da irretroatividade, decorrentes da confiança em orientação administrativa que perdurou por longo período (ainda que formalizada em consultas individuais), devem ser estendidos a todos os contribuintes que se encontrem em situação fática idêntica, tornando inexigível o crédito tributário (principal e acessórios) referente aos períodos anteriores à mudança de critério.

14. A alteração de interpretação administrativa sobre o alcance de norma tributária não equivale à majoração de tributo, sendo inaplicável a observância das regras de anterioridade (art. 150, III, 'b' e 'c', CF)."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), arts. 150 (II e III). Código Tributário Nacional (CTN), arts. 46, 100 (parágrafo único), 108 (§ 2º), 111 e 146. RICMS/ES, art. 530-L-F. Lei Estadual (ES) nº 7.000/2001, art. 110. Lei Estadual (ES) nº 10.568/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15026022, integrada pela decisão de declaração de id.15026031, proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária coletiva ajuizada pelo primeiro apelante em face do ente estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais o
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
alegou, em síntese, (i) a aplicabilidade integral do art. 530-L-F, caput, I e II do RICMS/ES às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas; (ii) a redação da norma, ao diferenciar “produtos” de “insumos”, abrange a revenda; e (iii) a mudança de orientação após quase uma década viola a proteção da confiança e o art. 146 do CTN, sendo inadmissível a cobrança retroativa; (iv) subsidiariamente, que os efeitos do Parecer Consultivo nº 182/2020 da SEFAZ/ES apenas sejam aplicados a partir de 18/03/2021 em respeito ao princípio da anterioridade.

Com base nesses argumentos requer, ao final, a declaração de aplicabilidade do benefício à revenda (integralmente ou ao menos quanto aos incisos I e II) e, subsidiariamente, defende que a mudança de interpretação (Parecer 182/2020) equivale à majoração de tributo, devendo respeitar a anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, III, CF) e o art. 23 da LINDB, aplicando-se somente a partir de 18/03/2021.

Contrarrazões apresentadas no id. 15026036.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 15026032)

sustentou, em síntese, que (i) os efeitos das consultas tributárias (Pareceres nº 369/2012 e 370/2012) são estritamente
inter partes
, vinculando apenas as empresas consulentes; (ii) a impossibilidade de se expandir os efeitos das consultas individuais a toda a coletividade de empresas do setor metalmecânico; (iii) a impossibilidade de estender a proteção contra a cobrança retroativa a toda a categoria, com base no princípio da isonomia, pois tal extensão configuraria uso indevido da equidade para dispensar tributo (art. 108, § 2º, do CTN) e violação à separação de poderes .

Com bases nesses argumentos requer a reforma parcial da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do
principal
do ICMS e a condenação à sua restituição para os contribuintes não-consulentes, limitando a proteção, no máximo, à inexigibilidade de multa, juros e correção monetária para fatos geradores anteriores a 18/12/2020, com base no art. 100, p.ú., do CTN, e na impossibilidade de estender os efeitos exoneratórios do art. 110 da Lei Estadual 7000/01 via isonomia (invocando o art. 108, §2º, CTN).

Contrarrazões no id. 15026038.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 15234431).

Instado a se manifestar sobre aparente ausência de interesse recursal quanto ao pedido de restituição (despacho ID 16110690), o SINDIFER esclareceu (Petição ID 16298949) que seu interesse reside na ampliação do reconhecimento do direito, o que, por consequência lógica, ampliaria o montante a ser restituído.

O processo também subiu por Remessa Necessária.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO RN Nº 5014904-29.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15026022, integrada pela decisão de declaração de id.15026031, proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária coletiva ajuizada pelo primeiro apelante em face do ente estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais o
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
alegou, em síntese, (i) a aplicabilidade integral do art. 530-L-F, caput, I e II do RICMS/ES às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas; (ii) a redação da norma, ao diferenciar “produtos” de “insumos”, abrange a revenda; e (iii) a mudança de orientação após quase uma década viola a proteção da confiança e o art. 146 do CTN, sendo inadmissível a cobrança retroativa; (iv) subsidiariamente, que os efeitos do Parecer Consultivo nº 182/2020 da SEFAZ/ES apenas sejam aplicados a partir de 18/03/2021 em respeito ao princípio da anterioridade.

Com base nesses argumentos requer, ao final, a declaração de aplicabilidade do benefício à revenda (integralmente ou ao menos quanto aos incisos I e II) e, subsidiariamente, defende que a mudança de interpretação (Parecer 182/2020) equivale à majoração de tributo, devendo respeitar a anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, III, CF) e o art. 23 da LINDB, aplicando-se somente a partir de 18/03/2021.

Contrarrazões apresentadas no id. 15026036.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 15026032)

sustentou, em síntese, que (i) os efeitos das consultas tributárias (Pareceres nº 369/2012 e 370/2012) são estritamente
inter partes
, vinculando apenas as empresas consulentes; (ii) a impossibilidade de se expandir os efeitos das consultas individuais a toda a coletividade de empresas do setor metalmecânico; (iii) a impossibilidade de estender a proteção contra a cobrança retroativa a toda a categoria, com base no princípio da isonomia, pois tal extensão configuraria uso indevido da equidade para dispensar tributo (art. 108, § 2º, do CTN) e violação à separação de poderes .

Com bases nesses argumentos requer a reforma parcial da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do
principal
do ICMS e a condenação à sua restituição para os contribuintes não-consulentes, limitando a proteção, no máximo, à inexigibilidade de multa, juros e correção monetária para fatos geradores anteriores a 18/12/2020, com base no art. 100, p.ú., do CTN, e na impossibilidade de estender os efeitos exoneratórios do art. 110 da Lei Estadual 7000/01 via isonomia (invocando o art. 108, §2º, CTN).

Contrarrazões no id. 15026038.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 15234431).

Instado a se manifestar sobre aparente ausência de interesse recursal quanto ao pedido de restituição (despacho ID 16110690), o SINDIFER esclareceu (Petição ID 16298949) que seu interesse reside na ampliação do reconhecimento do direito, o que, por consequência lógica, ampliaria o montante a ser restituído.

O processo também subiu por Remessa Necessária.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BARROS BRUM:-

Ilustre presidente, parabenizo Vossa Excelência pela primeira sessão em que exerce essa presidência; eminentes desembargadores, os quais cumprimento na figura do desembargador Alexandre Puppim, membros do Ministério Público, servidores, advogados, que cumprimento na presidência do meu ex-adverso procurador Klaus.

Quanto ao tema sob debate, hoje tive a oportunidade de conversar com Vossas Excelências, mas é tão somente para reforçar que estamos discutindo aqui a interpretação dos incisos I e II do artigo 530 L-F, do Regulamento de Imposto de ICMS, que basicamente diz o seguinte:

"São concedidos os seguintes benefícios às indústrias metalmecânicas: Redução da base de cálculo em que nas saídas internas de produtos não mencionados no anexo 1 e 2, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7%, devendo os créditos relativos às aquisições destes produtos."

De quais produtos? Dos produtos que saíram.

A discussão remete à interpretação deste dispositivo para avaliar se a aplicação desta redução de base de cálculo prevista no inciso I ou o crédito presumido previsto no inciso II se aplicam única e exclusivamente aos produtos que foram industrializados ou também aqueles que são uma simples revenda. Esse dispositivo não é novo; é, aliás, antigo. Tanto é que a interpretação foi objeto de consulta ao Estado do Espírito Santo, que, em resposta à consulta feita em 2012, foi taxativa ao afirmar que os benefícios se aplicavam não só aos produtos industrializados, como também aos produtos objeto de revenda. Esse dispositivo teve essa interpretação inquestionada e inquestionável, sem nenhuma discussão, até 2020, quando o Estado, ao reapreciar, exarou um novo Parecer, mudando a interpretação; apesar de a literalidade do dispositivo afirmar que se aplicariam não só a produtos industrializados como também a produtos objeto de revenda, ele mudou a interpretação e disse:

"Como se aplicam a indústrias, teria-se por previsão a aplicação tão somente àqueles produtos que houvessem sido manufaturados, industrializados”.

O problema nessa interpretação está na literalidade do dispositivo. Por quê? Porque ele diz que se aplicam a redução da base de cálculo e o crédito presumido aos produtos e aos eventuais insumos adquiridos na fabricação daquele produto. Se o dispositivo da lei faz a diferença entre a aplicação desses produtos e também aos insumos, ele está dizendo: "Olha, vai se aplicar a algo que não foi industrializado, porque se fosse só objeto de industrialização, só teria parte dispositiva mencionando insumos daqueles produtos industrializados”.

Então, o pleito e a discussão aqui é que se aplique a literalidade do dispositivo, literalidade essa reconhecida pelo próprio Estado em consultas feitas de 2012, que permaneceram questionadas até 2020. Caso não seja essa a interpretação de Vossas Excelências, que ao menos se reconheça que, por princípio de segurança jurídica, a mudança na aplicação e no entendimento deve se dar tão somente após a manifestação expressa do Estado, feita em dezembro de 2020, devendo ser aplicado 90 dias depois, ou seja, março de 2021, como, aliás, foi o entendimento exarado na sentença de 1ª instância.

É como nos manifestamos, presidente.

*

O SR. ADVOGADO KLAUS COUTINHO BARROS:-

Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pelo seu debute como presidente dessa câmara; eminentes desembargadores, muito boa tarde; representante do Ministério Público, colegas que estão assistindo a sessão, funcionários, muito boa tarde.

Tentarei ser o mais objetivo possível. Todos nós conhecemos aqui, dentro do Estado do Espírito Santo, os nossos benefícios fiscais, que são o Compete e o Invest. No caso específico, nós estamos falando sobre o Compete. O Compete é setorial. O Estado do Espírito Santo, visando dinamizar nossa economia, pegou setores e concedeu benefícios. Se você for lá na lei 10.586, que institui o Compete, veja bem, essa lei é de 2016, a consulta que o colega acabou de falar é de 2012, quer dizer, é a consulta em cima da qual ele está dirigindo a defesa dele, já foi derrogada pela nova legislação do Compete, que é de 2016. Se formos ao Compete, veremos que todos os setores foram contemplados. Citarei alguns aqui: Artigo 5º, exatamente a indústria (indústria, repito, não é comércio), indústria de metalmecânico; artigo 6º, aquisição de equipamentos e operações de roças ornamentais; artigo 8º, operações com açúcar; artigo 8º-A, operação de café em cru. E assim vai a indústria gráfica, mas o Estado do Espírito Santo setorizou a economia, de sorte a que se nomartizasse e se engendrasse benefícios fiscais, reduzindo substancialmente o total a pagar de tributo, de forma que esses setores ganhassem competitividade.

Pois bem.

Ainda na vigência da lei nova, não satisfeita com a interpretação, acho que devido até ao cotejamento entre um Parecer antigo e a nova legislação, foi feita uma consulta à SEFAZ. Nessa consulta à SEFAZ, a conclusão foi simples e objetiva:

"O benefício fiscal previsto no artigo 530 L-F restringe-se apenas às operações diretamente ligadas à atividade industrial,", vou repetir para os senhores, não se está falando em comércio. Está se falando em indústria metalmecânica de venda de produtos industrializados e insumos, "não abarcando as operações de compra e venda interna e mercado interno, que foram adquiridas para simples revenda”.

O que estamos falando aqui? O que o Estado está proibindo de fazer? Que inclusive não consta em lei, essa hipótese não foi contemplada em lei. Comprar, vamos supor, uma chapa de metal; a empresa que tem o benefício para operação de compra e venda simplesmente comprou a chapa de metal e vendeu a chapa de metal, essa operação, ela não está contemplada pela isenção, porque isso é uma simples compra e venda. Ao passo que, se se pega essa chapa de metal e industrializa, transforma em um outro produto, evidentemente que essa hipótese estará contemplada na hipótese de isenção. Estamos falando em isenção indireta, que tem que ser interpretada de forma restritiva; não se pode dar outra interpretação à isenção que não seja restritiva.

Pois bem, conhecendo a questão, o magistrado exarou sentença, atropelando o que diz a lei, não conhecendo da questão e dizendo que “declaro a inexigibilidade dos créditos tributários constituídos com base na nova interpretação do Parecer 1.8.2.2020, exclusivamente em relação aos fatos pretéritos”. O magistrado singular deu mais importância ao que estava no Parecer do que à lei; a lei em nenhum momento contemplou a hipótese de compra e venda.

Assim, resumindo aqui nossa conversa, a legislação está expressa em prever que o comércio, a simples compra e venda, está fora da legislação. Portanto, esse comando sentencial não pode prevalecer, sob pena de tumultuar todo o plexo legal, normativo e fático do sistema Compete e Invest.

É assim que me manifesto.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Agradeço aos ilustres advogados pelas sustentações rápidas e objetivas.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de duas
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15026022, integrada pela decisão de declaração de id.15026031, proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

Na origem, o SINDIFER, atuando como substituto processual da categoria econômica, ajuizou ação ordinária coletiva em face do Estado do Espírito Santo.

Alegou, em síntese, que as indústrias metalmecânicas sindicalizadas, por quase uma década, aplicaram os benefícios fiscais do Contrato de Competitividade (art. 530-L-F do RICMS/ES) tanto às operações de industrialização quanto às de simples revenda de mercadorias. Tal conduta estaria amparada pela interpretação oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES), externada nos Pareceres Consultivos nº 369/2012 e nº 370/2012 .

Narrou que, em 18 de dezembro de 2020, a SEFAZ/ES editou o Parecer Consultivo nº 182/2020, promovendo uma mudança de critério jurídico para restringir o benefício exclusivamente aos produtos industrializados pelo próprio contribuinte, excluindo as operações de revenda.

Com base nessa nova orientação, o Fisco estadual passou a lavrar autos de infrações retroativas, exigindo o ICMS supostamente devido nos cinco anos anteriores, em violação, segundo o Sindicato, aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e irretroatividade (art. 100, parágrafo único, e art. 146 do CTN).

O SINDIFER formulou os seguintes pedidos:

(Principal)
A declaração de que o art. 530-L-F do RICMS/ES se aplica às operações de revenda de mercadorias das sindicalizadas;

(Subsidiário 1)
A declaração de inexigibilidade do ICMS cobrado com base no Parecer 182/2020, para fatos geradores anteriores a 18/03/2021 (anterioridade) ou, no mínimo, a 18/12/2020 (data do parecer);

(Subsidiário 2)
A declaração de inexigibilidade, ao menos, das penalidades (multa, juros, correção) incidentes sobre o ICMS cobrado retroativamente;

(Cumulativo)
A condenação do ESTADO à restituição dos valores indevidamente pagos.

O Estado, em contestação (id. 43488315), defendeu a legalidade do Parecer 182/2020, sustentando que benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente (art. 111 do CTN) e que a norma sempre visou fomentar a
indústria
de transformação, não a revenda. Aduziu, ainda, que os Pareceres 369/2012 e 370/2012 eram “Informativos”, não normativos, e produziam efeitos apenas
inter partes
(para as consulentes DIAÇO e DISTRIFERRO), não podendo ser estendidos a terceiros.

O MM. Juízo
a quo
, na r. Sentença (id 61596356), julgou parcialmente procedentes os pedidos de forma que rejeitou o pedido principal (interpretação da norma), acolhendo a tese do ESTADO de que o benefício se restringe à atividade industrial. Contudo, acolheu o pedido subsidiário (irretroatividade), pois entendeu que, embora os pareceres de 2012 fossem individuais, o princípio da isonomia (art. 150, II, CF) impunha que a proteção ali conferida fosse estendida a todos os contribuintes em situação fática idêntica. Assim, declarou a inexigibilidade dos
créditos tributários
(principal e acessórios) referentes a fatos geradores anteriores a 18/12/2020, data da publicação do Parecer 182/2020, e condenou o ESTADO à respectiva restituição.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração e, por meio da decisão de id 66724317, o Juízo rejeitou os aclaratórios do ESTADO (que apontava contradição na extensão dos efeitos) e acolheu parcialmente os aclaratórios do SINDIFER (apenas para fixar os consectários legais da restituição), rejeitando os pedidos de manifestação sobre a literalidade dos incisos I e II do art. 530-L-F e sobre a aplicação da anterioridade (art. 23 LINDB).

Inconformado, o
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
alegou, em síntese, (i) a aplicabilidade integral do art. 530-L-F, caput, I e II do RICMS/ES às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas; (ii) a redação da norma, ao diferenciar “produtos” de “insumos”, abrange a revenda; e (iii) a mudança de orientação após quase uma década viola a proteção da confiança e o art. 146 do CTN, sendo inadmissível a cobrança retroativa; (iv) subsidiariamente, que os efeitos do Parecer Consultivo nº 182/2020 da SEFAZ/ES apenas sejam aplicados a partir de 18/03/2021 em respeito ao princípio da anterioridade.

Com base nesses argumentos requer, ao final, a declaração de aplicabilidade do benefício à revenda (integralmente ou ao menos quanto aos incisos I e II) e, subsidiariamente, defende que a mudança de interpretação (Parecer 182/2020) equivale à majoração de tributo, devendo respeitar a anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, III, CF) e o art. 23 da LINDB, aplicando-se somente a partir de 18/03/2021.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentou, em síntese, que (i) os efeitos das consultas tributárias (Pareceres nº 369/2012 e 370/2012) são estritamente
inter partes
, vinculando apenas as empresas consulentes; (ii) a impossibilidade de se expandir os efeitos das consultas individuais a toda a coletividade de empresas do setor metalmecânico; (iii) a impossibilidade de estender a proteção contra a cobrança retroativa a toda a categoria, com base no princípio da isonomia, pois tal extensão configuraria uso indevido da equidade para dispensar tributo (art. 108, § 2º, do CTN) e violação à separação de poderes.

Com bases nesses argumentos requer a reforma parcial da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do
principal
do ICMS e a condenação à sua restituição para os contribuintes não-consulentes, limitando a proteção, no máximo, à inexigibilidade de multa, juros e correção monetária para fatos geradores anteriores a 18/12/2020, com base no art. 100, p.ú., do CTN, e na impossibilidade de estender os efeitos exoneratórios do art. 110 da Lei Estadual 7000/01 via isonomia (invocando o art. 108, §2º, CTN).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando suas teses (id’s. 15026036 e 15026038).

A r. sentença está sujeita à Remessa Necessária, por ser ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública (art. 496, I, CPC).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, a três pontos:
(1)
o alcance do benefício fiscal do art. 530-L-F, incisos I e II, do RICMS/ES, especificamente quanto à sua aplicabilidade às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas;
(2)
caso a interpretação exclua a revenda, a possibilidade de estender os efeitos exoneratórios (do tributo principal) de consultas individuais passadas a toda a categoria, com base na isonomia; e
(3)
o marco temporal para a produção de efeitos da nova interpretação administrativa (Parecer 182/2020).

O cerne da questão jurídica pode ser resumido no seguinte questionamento formulado pela própria Gerência Fiscal e respondido no Parecer nº 182/2020: “As operações de venda interna de mercadorias que foram adquiridos para simples revenda, ou seja, que não foram submetidos a processo de industrialização, são beneficiadas pela redução da base de cálculo prevista no artigo 530-L-F, I?”

Já adiante que a resposta é negativa. Para tanto, passo a analisar individualmente cada recurso.

1. DA APELAÇÃO DO SINDIFER (ID 15026033)

O SINDIFER busca, primordialmente, a reforma da sentença para que se reconheça a aplicabilidade do benefício fiscal do art. 530-L-F do RICMS/ES às operações de revenda. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de regra de transição (anterioridade) para o início dos efeitos do Parecer nº 182/2020.

1.1. Da Alegada Aplicabilidade do Benefício Fiscal às Operações de Revenda

O ponto central da lide reside na correta exegese do art. 530-L-F do RICMS/ES, que concede benefícios à “indústria metalmecânica”, veja-se:

Art. 530-L-F. São concedidos os seguintes benefícios
à indústria metalmecânica
(Lei n.º 10.568/16) (grifo nosso). [...]: I - redução da base de cálculo, nas saídas internas (...), devendo os créditos relativos às
aquisições destes produtos OU dos insumos utilizados para a sua fabricação
ser limitados (...); II - crédito presumido (...), nas saídas interestaduais (...), devendo os créditos relativos às
aquisições destes produtos OU dos insumos utilizados para a sua fabricação
ser integralmente estornados; (Grifos nossos)

O legislador, ao eleger a indústria metalmecânica como beneficiária, direcionou o incentivo à atividade produtiva, de transformação, que caracteriza o setor industrial. Por sinal, o benefício em questão foi concedido no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE/ES), cuja finalidade, expressa na Lei nº 10.568/2016, é estimular “a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual”. Tal escopo está intrinsecamente ligado à atividade de industrialização, que agrega valor, gera empregos qualificados e fomenta a cadeia produtiva, e não à mera atividade comercial de revenda.

Conforme bem pontuado no Parecer nº 182/2020 (id. 15025989), o conceito de indústria está etimológica atrelado à manipulação de matérias-primas e a ideia de atividade de transformação, conforme dispõe o art. 4º do Regulamento do IPI (Decreto nº 7.212/2010), utilizado como parâmetro integrativo.

Neste ponto, elucido que o Estado do Espírito Santo não possui legislação específica para tratar sobre conceitos de industrialização e estabelecimentos industriais. Desta forma, aplica-se o conceito contido no Regulamento do Imposto dos Produtos Industrializados (IPI), em seu art. 4º, segundo o qual a modificação, aperfeiçoamento ou alteração, de qualquer forma, do funcionamento, utilização, acabamento ou aparência do produto consistiriam em industrialização. Ou, ainda, do art. 46, § único, do CTN, o qual considera industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Desta forma, entendo que expressão “à indústria metalmecânica”, contida no
caput
do art. 530-L-F do RICMS/ES, qualifica o sujeito beneficiário, mas não autoriza, por si só, que todas as suas operações, inclusive as de natureza puramente comercial, sejam albergadas pelo incentivo. A interpretação deve ser alinhada à finalidade da norma.

A atividade de “revenda”, por sua vez, é essencialmente comercial. Permitir que uma empresa industrial se beneficie de um incentivo destinado à produção em suas operações puramente comerciais seria subverter a finalidade da norma e violar a regra de hermenêutica tributária disposta no art. 111 do Código Tributário Nacional, que impõe a interpretação literal para a legislação que disponha sobre outorga de isenção ou benefícios fiscais.

O argumento do apelante de que a menção a “produtos OU dos insumos” no inciso I do referido artigo abarcaria a revenda não se sustenta. Como ressaltado pela autoridade fazendária, “os incisos não podem ser lidos divorciados do caput, que restringe o benefício apenas à atividade industrial” (Parecer nº 182/2020 - id. 15025989). A expressão “aquisições destes produtos” deve ser lida em harmonia com o escopo da norma, referindo-se aos produtos que são resultado do processo industrial do próprio estabelecimento, ou, quando muito, a componentes que serão integrados em uma montagem final, mas não a mercadorias adquiridas para simples revenda, sem qualquer agregação de valor industrial.

Portanto, a interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
e pela SEFAZ/ES no Parecer nº 182/2020 é a que melhor se coaduna com a legislação tributária, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

1.2. Da alegada necessidade de regra de transição (anterioridade)

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de uma regra de transição baseada na anterioridade nonagesimal, melhor sorte não assiste ao apelante. Os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, 'b' e 'c', da CF/88) são garantias constitucionais que limitam o poder de tributar em face da criação ou majoração de tributo por meio de lei.

No caso dos autos, não houve inovação legislativa, mas sim uma mudança de interpretação administrativa. O remédio jurídico para proteger o contribuinte da aplicação retroativa de novo critério jurídico é o previsto no art. 146 do CTN, que veda tal retroatividade, e não a imposição de um prazo de noventena.

Insta consignar que embora o art. 23 da LINDB preveja regime de transição para nova interpretação administrativa que imponha novo dever, sua aplicação não implica a adoção automática das regras de anterioridade constitucional. A necessidade e a forma da transição devem ser analisadas à luz da proporcionalidade e da proteção da confiança.

No presente caso, a própria sentença já reconheceu a irretroatividade da nova interpretação, limitando seus efeitos a fatos geradores posteriores a 18/12/2020, razão pela qual deve ser mantida.

2. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado insurge-se contra a parte da sentença que declarou a inexigibilidade do
crédito tributário principal
e determinou sua restituição para
todos
os sindicalizados (não apenas os consulentes), relativamente a fatos geradores anteriores a 18/12/2020. Defende que a proteção aos não-consulentes deveria se limitar a multa, juros e correção.

A r. sentença, neste ponto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico.

A legislação federal (art. 100, parágrafo único, do CTN) e a legislação estadual (art. 110 da Lei 7.000/2001 e art. 852 do RICMS/ES ) estabelecem que a observância de normas complementares ou respostas a consultas exime o contribuinte de penalidades e, no caso estadual, “exonera-o do pagamento do tributo considerado devido”.

O Estado se apega à literalidade do termo "consulente" para restringir essa proteção. Contudo, o juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar o Princípio da Isonomia (art. 150, II, da CF)

Os Pareceres 369/2012 e 370/2012, embora formalmente individuais, consolidaram a interpretação
oficial
da SEFAZ/ES por quase uma década. Permitir que o Fisco, após 10 anos, altere seu critério (o que é legítimo, conforme art. 146 do CTN) e aplique a nova regra retroativamente, mas
apenas
contra aqueles que não formalizaram consulta, é criar um tratamento desigual e punir a confiança legítima

A sentença bem consignou que: “A garantia da igualdade possui fundamento constitucional, o que implica que a vinculação dos termos da Consulta Fiscal ao contribuinte que a formulou não exime o Fisco da obrigação de assegurar tratamento isonômico a outros contribuintes que se encontrem em idêntica situação fática”.

Não se trata, como alega o Estado, de aplicação de equidade para dispensar tributo devido, o que seria vedado pelo art. 108, § 2º, do CTN. Trata-se de reconhecer que a cobrança do crédito tributário, para fatos geradores pretéritos, tornou-se inexigível para toda a classe de contribuintes que confiaram na orientação consolidada da própria Administração, por força de princípios constitucionais superiores. A sentença, portanto, não criou benefício, mas sim aplicou corretamente o direito para proteger garantias fundamentais do contribuinte.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos e, por consequência, julgo prejudicada a
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/3/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, examinei com muita atenção o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a complexa demanda tributária trazida à apreciação desta Câmara.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo.

A controvérsia central do processo envolve a extensão e a aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no artigo 530-L-F do Regulamento do ICMS capixaba (RICMS/ES), especificamente se tais incentivos englobam as operações de simples revenda de mercadorias, bem como debate a legalidade da cobrança retroativa de imposto após a modificação do entendimento da Secretaria de Estado da Fazenda materializada no Parecer 182/2020.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, negou provimento aos recursos de ambas as partes. Em sua fundamentação, concluiu que a norma de isenção possui escopo direcionado estritamente à atividade industrial, afastando sua incidência sobre a revenda de mercadoria. Lado outro, reconheceu que o princípio da isonomia impede a cobrança retroativa do tributo e de seus acréscimos legais de todos os integrantes do setor representados pelo sindicato, limitando a eficácia da nova orientação administrativa apenas aos fatos geradores ocorridos a partir da publicação do referido parecer.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de negar provimento aos recursos.

No que tange ao primeiro ponto controvertido, referente ao alcance do benefício fiscal estabelecido no artigo 530-L-F, incisos I e II, do Regulamento do ICMS, entendo que a legislação tributária desonerativa impõe interpretação estrita e literal, consoante determina o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

O incentivo em questão foi estruturado para fomentar o setor metalmecânico mediante o estímulo à atividade produtiva e de transformação, e não para favorecer a simples comercialização de produtos prontos adquiridos de terceiros.

Desse modo, permitir que uma indústria se valha de um benefício destinado à sua cadeia de produção para baratear operações de natureza puramente atacadista ou varejista subverte a lógica do programa estadual de competitividade, de maneira que a restrição interpretativa adotada pela administração pública se mostra totalmente alinhada à finalidade da norma legal.

Prosseguindo, no que se refere à definição do marco temporal para a produção de efeitos da nova interpretação administrativa, o limite fixado na data de 18 de dezembro de 2020 revela exatidão técnica.

Isso porque, a mudança de critério jurídico pela autoridade fazendária não autoriza a revisão de fatos passados, operando efeitos unicamente para o futuro, o que garante a segurança jurídica nas relações tributárias, nos termos do artigo 146, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a pretensão sindical de submeter esse novo entendimento administrativo aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que tais garantias incidem na criação ou na majoração de tributos mediante a edição de
leis
, e não na correção da interpretação administrativa de uma regra isentiva já existente no ordenamento jurídico.

Por fim, no que tange à possibilidade de estender os efeitos exoneratórios das consultas individuais a toda a categoria com base na isonomia, o raciocínio do juízo de primeiro grau e do Relator apresenta precisão jurídica.

Nessa linha, ainda que os pareceres do ano de 2012 tenham sido emitidos para empresas específicas, eles solidificaram a posição oficial do Fisco por quase uma década, moldando o comportamento de todo o segmento econômico.

Desse modo, autorizar que o Estado, após alterar legitimamente o seu critério de cobrança, exija o tributo retroativo apenas das empresas que não protocolaram pedidos diretos de consulta, sendo que todas compartilham da mesma realidade fática e do mesmo regramento setorial, ou seja, encontram-se em situação equivalente, configuraria grave ofensa à igualdade, garantida aos contribuintes pelo artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, e à proteção da confiança que os cidadãos depositam nos atos reiterados da administração.

Portanto, entendo por acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, mantendo-se integralmente a r. sentença vergastada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014904-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDIFER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de duas
APELAÇÕES CÍVEIS

interpostos pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15026022, integrada pela decisão de declaração de id.15026031, proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

Na origem, o SINDIFER, atuando como substituto processual da categoria econômica, ajuizou ação ordinária coletiva em face do Estado do Espírito Santo.

Alegou, em síntese, que as indústrias metalmecânicas sindicalizadas, por quase uma década, aplicaram os benefícios fiscais do Contrato de Competitividade (art. 530-L-F do RICMS/ES) tanto às operações de industrialização quanto às de simples revenda de mercadorias. Tal conduta estaria amparada pela interpretação oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES), externada nos Pareceres Consultivos nº 369/2012 e nº 370/2012 .

Narrou que, em 18 de dezembro de 2020, a SEFAZ/ES editou o Parecer Consultivo nº 182/2020, promovendo uma mudança de critério jurídico para restringir o benefício exclusivamente aos produtos industrializados pelo próprio contribuinte, excluindo as operações de revenda.

Com base nessa nova orientação, o Fisco estadual passou a lavrar autos de infrações retroativas, exigindo o ICMS supostamente devido nos cinco anos anteriores, em violação, segundo o Sindicato, aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e irretroatividade (art. 100, parágrafo único, e art. 146 do CTN).

O SINDIFER formulou os seguintes pedidos:

(Principal)
A declaração de que o art. 530-L-F do RICMS/ES se aplica às operações de revenda de mercadorias das sindicalizadas;

(Subsidiário 1)
A declaração de inexigibilidade do ICMS cobrado com base no Parecer 182/2020, para fatos geradores anteriores a 18/03/2021 (anterioridade) ou, no mínimo, a 18/12/2020 (data do parecer);

(Subsidiário 2)
A declaração de inexigibilidade, ao menos, das penalidades (multa, juros, correção) incidentes sobre o ICMS cobrado retroativamente;

(Cumulativo)
A condenação do ESTADO à restituição dos valores indevidamente pagos.

O Estado, em contestação (id. 43488315), defendeu a legalidade do Parecer 182/2020, sustentando que benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente (art. 111 do CTN) e que a norma sempre visou fomentar a
indústria
de transformação, não a revenda. Aduziu, ainda, que os Pareceres 369/2012 e 370/2012 eram “Informativos”, não normativos, e produziam efeitos apenas
inter partes
(para as consulentes DIAÇO e DISTRIFERRO), não podendo ser estendidos a terceiros.

O MM. Juízo
a quo
, na r. Sentença (id 61596356), julgou parcialmente procedentes os pedidos de forma que rejeitou o pedido principal (interpretação da norma), acolhendo a tese do ESTADO de que o benefício se restringe à atividade industrial. Contudo, acolheu o pedido subsidiário (irretroatividade), pois entendeu que, embora os pareceres de 2012 fossem individuais, o princípio da isonomia (art. 150, II, CF) impunha que a proteção ali conferida fosse estendida a todos os contribuintes em situação fática idêntica. Assim, declarou a inexigibilidade dos
créditos tributários
(principal e acessórios) referentes a fatos geradores anteriores a 18/12/2020, data da publicação do Parecer 182/2020, e condenou o ESTADO à respectiva restituição.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração e, por meio da decisão de id 66724317, o Juízo rejeitou os aclaratórios do ESTADO (que apontava contradição na extensão dos efeitos) e acolheu parcialmente os aclaratórios do SINDIFER (apenas para fixar os consectários legais da restituição), rejeitando os pedidos de manifestação sobre a literalidade dos incisos I e II do art. 530-L-F e sobre a aplicação da anterioridade (art. 23 LINDB).

Inconformado, o
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER)
alegou, em síntese, (i) a aplicabilidade integral do art. 530-L-F, caput, I e II do RICMS/ES às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas; (ii) a redação da norma, ao diferenciar “produtos” de “insumos”, abrange a revenda; e (iii) a mudança de orientação após quase uma década viola a proteção da confiança e o art. 146 do CTN, sendo inadmissível a cobrança retroativa; (iv) subsidiariamente, que os efeitos do Parecer Consultivo nº 182/2020 da SEFAZ/ES apenas sejam aplicados a partir de 18/03/2021 em respeito ao princípio da anterioridade.

Com base nesses argumentos requer, ao final, a declaração de aplicabilidade do benefício à revenda (integralmente ou ao menos quanto aos incisos I e II) e, subsidiariamente, defende que a mudança de interpretação (Parecer 182/2020) equivale à majoração de tributo, devendo respeitar a anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, III, CF) e o art. 23 da LINDB, aplicando-se somente a partir de 18/03/2021.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentou, em síntese, que (i) os efeitos das consultas tributárias (Pareceres nº 369/2012 e 370/2012) são estritamente
inter partes
, vinculando apenas as empresas consulentes; (ii) a impossibilidade de se expandir os efeitos das consultas individuais a toda a coletividade de empresas do setor metalmecânico; (iii) a impossibilidade de estender a proteção contra a cobrança retroativa a toda a categoria, com base no princípio da isonomia, pois tal extensão configuraria uso indevido da equidade para dispensar tributo (art. 108, § 2º, do CTN) e violação à separação de poderes.

Com bases nesses argumentos requer a reforma parcial da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do
principal
do ICMS e a condenação à sua restituição para os contribuintes não-consulentes, limitando a proteção, no máximo, à inexigibilidade de multa, juros e correção monetária para fatos geradores anteriores a 18/12/2020, com base no art. 100, p.ú., do CTN, e na impossibilidade de estender os efeitos exoneratórios do art. 110 da Lei Estadual 7000/01 via isonomia (invocando o art. 108, §2º, CTN).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando suas teses (id’s. 15026036 e 15026038).

A r. sentença está sujeita à Remessa Necessária, por ser ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública (art. 496, I, CPC).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, a três pontos:
(1)
o alcance do benefício fiscal do art. 530-L-F, incisos I e II, do RICMS/ES, especificamente quanto à sua aplicabilidade às operações de revenda promovidas por indústrias metalmecânicas;
(2)
caso a interpretação exclua a revenda, a possibilidade de estender os efeitos exoneratórios (do tributo principal) de consultas individuais passadas a toda a categoria, com base na isonomia; e
(3)
o marco temporal para a produção de efeitos da nova interpretação administrativa (Parecer 182/2020).

O cerne da questão jurídica pode ser resumido no seguinte questionamento formulado pela própria Gerência Fiscal e respondido no Parecer nº 182/2020: “As operações de venda interna de mercadorias que foram adquiridos para simples revenda, ou seja, que não foram submetidos a processo de industrialização, são beneficiadas pela redução da base de cálculo prevista no artigo 530-L-F, I?”

Já adiante que a resposta é negativa. Para tanto, passo a analisar individualmente cada recurso.

1. DA APELAÇÃO DO SINDIFER (ID 15026033)

O SINDIFER busca, primordialmente, a reforma da sentença para que se reconheça a aplicabilidade do benefício fiscal do art. 530-L-F do RICMS/ES às operações de revenda. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de regra de transição (anterioridade) para o início dos efeitos do Parecer nº 182/2020.

1.1. Da Alegada Aplicabilidade do Benefício Fiscal às Operações de Revenda

O ponto central da lide reside na correta exegese do art. 530-L-F do RICMS/ES, que concede benefícios à “indústria metalmecânica”, veja-se:

Art. 530-L-F. São concedidos os seguintes benefícios
à indústria metalmecânica
(Lei n.º 10.568/16) (grifo nosso). [...]: I - redução da base de cálculo, nas saídas internas (...), devendo os créditos relativos às
aquisições destes produtos OU dos insumos utilizados para a sua fabricação
ser limitados (...); II - crédito presumido (...), nas saídas interestaduais (...), devendo os créditos relativos às
aquisições destes produtos OU dos insumos utilizados para a sua fabricação
ser integralmente estornados; (Grifos nossos)

O legislador, ao eleger a indústria metalmecânica como beneficiária, direcionou o incentivo à atividade produtiva, de transformação, que caracteriza o setor industrial. Por sinal, o benefício em questão foi concedido no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE/ES), cuja finalidade, expressa na Lei nº 10.568/2016, é estimular “a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual”. Tal escopo está intrinsecamente ligado à atividade de industrialização, que agrega valor, gera empregos qualificados e fomenta a cadeia produtiva, e não à mera atividade comercial de revenda.

Conforme bem pontuado no Parecer nº 182/2020 (id. 15025989), o conceito de indústria está etimológica atrelado à manipulação de matérias-primas e a ideia de atividade de transformação, conforme dispõe o art. 4º do Regulamento do IPI (Decreto nº 7.212/2010), utilizado como parâmetro integrativo.

Neste ponto, elucido que o Estado do Espírito Santo não possui legislação específica para tratar sobre conceitos de industrialização e estabelecimentos industriais. Desta forma, aplica-se o conceito contido no Regulamento do Imposto dos Produtos Industrializados (IPI), em seu art. 4º, segundo o qual a modificação, aperfeiçoamento ou alteração, de qualquer forma, do funcionamento, utilização, acabamento ou aparência do produto consistiriam em industrialização. Ou, ainda, do art. 46, § único, do CTN, o qual considera industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Desta forma, entendo que expressão “à indústria metalmecânica”, contida no
caput
do art. 530-L-F do RICMS/ES, qualifica o sujeito beneficiário, mas não autoriza, por si só, que todas as suas operações, inclusive as de natureza puramente comercial, sejam albergadas pelo incentivo. A interpretação deve ser alinhada à finalidade da norma.

A atividade de “revenda”, por sua vez, é essencialmente comercial. Permitir que uma empresa industrial se beneficie de um incentivo destinado à produção em suas operações puramente comerciais seria subverter a finalidade da norma e violar a regra de hermenêutica tributária disposta no art. 111 do Código Tributário Nacional, que impõe a interpretação literal para a legislação que disponha sobre outorga de isenção ou benefícios fiscais.

O argumento do apelante de que a menção a “produtos OU dos insumos” no inciso I do referido artigo abarcaria a revenda não se sustenta. Como ressaltado pela autoridade fazendária, “os incisos não podem ser lidos divorciados do caput, que restringe o benefício apenas à atividade industrial” (Parecer nº 182/2020 - id. 15025989). A expressão “aquisições destes produtos” deve ser lida em harmonia com o escopo da norma, referindo-se aos produtos que são resultado do processo industrial do próprio estabelecimento, ou, quando muito, a componentes que serão integrados em uma montagem final, mas não a mercadorias adquiridas para simples revenda, sem qualquer agregação de valor industrial.

Portanto, a interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
e pela SEFAZ/ES no Parecer nº 182/2020 é a que melhor se coaduna com a legislação tributária, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

1.2. Da alegada necessidade de regra de transição (anterioridade)

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de uma regra de transição baseada na anterioridade nonagesimal, melhor sorte não assiste ao apelante. Os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, 'b' e 'c', da CF/88) são garantias constitucionais que limitam o poder de tributar em face da criação ou majoração de tributo por meio de lei.

No caso dos autos, não houve inovação legislativa, mas sim uma mudança de interpretação administrativa. O remédio jurídico para proteger o contribuinte da aplicação retroativa de novo critério jurídico é o previsto no art. 146 do CTN, que veda tal retroatividade, e não a imposição de um prazo de noventena.

Insta consignar que embora o art. 23 da LINDB preveja regime de transição para nova interpretação administrativa que imponha novo dever, sua aplicação não implica a adoção automática das regras de anterioridade constitucional. A necessidade e a forma da transição devem ser analisadas à luz da proporcionalidade e da proteção da confiança.

No presente caso, a própria sentença já reconheceu a irretroatividade da nova interpretação, limitando seus efeitos a fatos geradores posteriores a 18/12/2020, razão pela qual deve ser mantida.

2. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado insurge-se contra a parte da sentença que declarou a inexigibilidade do
crédito tributário principal
e determinou sua restituição para
todos
os sindicalizados (não apenas os consulentes), relativamente a fatos geradores anteriores a 18/12/2020. Defende que a proteção aos não-consulentes deveria se limitar a multa, juros e correção.

A r. sentença, neste ponto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico.

A legislação federal (art. 100, parágrafo único, do CTN) e a legislação estadual (art. 110 da Lei 7.000/2001 e art. 852 do RICMS/ES ) estabelecem que a observância de normas complementares ou respostas a consultas exime o contribuinte de penalidades e, no caso estadual, “exonera-o do pagamento do tributo considerado devido”.

O Estado se apega à literalidade do termo "consulente" para restringir essa proteção. Contudo, o juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar o Princípio da Isonomia (art. 150, II, da CF)

Os Pareceres 369/2012 e 370/2012, embora formalmente individuais, consolidaram a interpretação
oficial
da SEFAZ/ES por quase uma década. Permitir que o Fisco, após 10 anos, altere seu critério (o que é legítimo, conforme art. 146 do CTN) e aplique a nova regra retroativamente, mas
apenas
contra aqueles que não formalizaram consulta, é criar um tratamento desigual e punir a confiança legítima

A sentença bem consignou que: “A garantia da igualdade possui fundamento constitucional, o que implica que a vinculação dos termos da Consulta Fiscal ao contribuinte que a formulou não exime o Fisco da obrigação de assegurar tratamento isonômico a outros contribuintes que se encontrem em idêntica situação fática”.

Não se trata, como alega o Estado, de aplicação de equidade para dispensar tributo devido, o que seria vedado pelo art. 108, § 2º, do CTN. Trata-se de reconhecer que a cobrança do crédito tributário, para fatos geradores pretéritos, tornou-se inexigível para toda a classe de contribuintes que confiaram na orientação consolidada da própria Administração, por força de princípios constitucionais superiores. A sentença, portanto, não criou benefício, mas sim aplicou corretamente o direito para proteger garantias fundamentais do contribuinte.

3.
DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CO
NHEÇO
de ambos os recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos e, por consequência, julgo prejudicada a
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5014904-29.2024.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIFER) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes pares, examinei com muita atenção o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a complexa demanda tributária trazida à apreciação desta Câmara.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo.

A controvérsia central do processo envolve a extensão e a aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no artigo 530-L-F do Regulamento do ICMS capixaba (RICMS/ES), especificamente se tais incentivos englobam as operações de simples revenda de mercadorias, bem como debate a legalidade da cobrança retroativa de imposto após a modificação do entendimento da Secretaria de Estado da Fazenda materializada no Parecer 182/2020.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, negou provimento aos recursos de ambas as partes. Em sua fundamentação, concluiu que a norma de isenção possui escopo direcionado estritamente à atividade industrial, afastando sua incidência sobre a revenda de mercadoria. Lado outro, reconheceu que o princípio da isonomia impede a cobrança retroativa do tributo e de seus acréscimos legais de todos os integrantes do setor representados pelo sindicato, limitando a eficácia da nova orientação administrativa apenas aos fatos geradores ocorridos a partir da publicação do referido parecer.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de negar provimento aos recursos.

No que tange ao primeiro ponto controvertido, referente ao alcance do benefício fiscal estabelecido no artigo 530-L-F, incisos I e II, do Regulamento do ICMS, entendo que a legislação tributária desonerativa impõe interpretação estrita e literal, consoante determina o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

O incentivo em questão foi estruturado para fomentar o setor metalmecânico mediante o estímulo à atividade produtiva e de transformação, e não para favorecer a simples comercialização de produtos prontos adquiridos de terceiros.

Desse modo, permitir que uma indústria se valha de um benefício destinado à sua cadeia de produção para baratear operações de natureza puramente atacadista ou varejista subverte a lógica do programa estadual de competitividade, de maneira que a restrição interpretativa adotada pela administração pública se mostra totalmente alinhada à finalidade da norma legal.

Prosseguindo, no que se refere à definição do marco temporal para a produção de efeitos da nova interpretação administrativa, o limite fixado na data de 18 de dezembro de 2020 revela exatidão técnica.

Isso porque, a mudança de critério jurídico pela autoridade fazendária não autoriza a revisão de fatos passados, operando efeitos unicamente para o futuro, o que garante a segurança jurídica nas relações tributárias, nos termos do artigo 146, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a pretensão sindical de submeter esse novo entendimento administrativo aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que tais garantias incidem na criação ou na majoração de tributos mediante a edição de
leis
, e não na correção da interpretação administrativa de uma regra isentiva já existente no ordenamento jurídico.

Por fim, no que tange à possibilidade de estender os efeitos exoneratórios das consultas individuais a toda a categoria com base na isonomia, o raciocínio do juízo de primeiro grau e do Relator apresenta precisão jurídica.

Nessa linha, ainda que os pareceres do ano de 2012 tenham sido emitidos para empresas específicas, eles solidificaram a posição oficial do Fisco por quase uma década, moldando o comportamento de todo o segmento econômico.

Desse modo, autorizar que o Estado, após alterar legitimamente o seu critério de cobrança, exija o tributo retroativo apenas das empresas que não protocolaram pedidos diretos de consulta, sendo que todas compartilham da mesma realidade fática e do mesmo regramento setorial, ou seja, encontram-se em situação equivalente, configuraria grave ofensa à igualdade, garantida aos contribuintes pelo artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, e à proteção da confiança que os cidadãos depositam nos atos reiterados da administração.

Portanto, entendo por acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, mantendo-se integralmente a r. sentença vergastada.

É como voto.